Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720821-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER ANTUNES SILVEIRA AGRAVADO: CRISTIANE LADARIA PACHECO PERES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por EDER ANTUNES SILVEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos cumprimento de sentença no 0700716-50.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada (CRISTIANE LADÁRIA PACHECO PERES), sob o fundamento de que a impenhorabilidade assegurada pelo artigo 833, IV, do CPC, tem por fim assegurar condições mínimas de sobrevivência digna ao devedor, não vislumbrando, no caso em apreço, a ocorrência de situação excepcional que justifique o afastamento da proteção ao salário da executada. O agravante busca a reforma da mencionada decisão, aduzindo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanhada por este eg. Tribunal de Justiça, flexibilizou a questão da impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora, consolidando o entendimento de que é possível a penhora de 30% sob salários, proventos de quaisquer naturezas, pensão ou aposentadorias, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Em razão disso, defende a penhora de parte da verba salarial da executada, ora agravada, pois a recorrida exerce cargo comissionado junto à Câmara dos Deputados, percebendo rendimentos mensais de aproximadamente R$ 6.500,00. Assim, requer a penhora de 30% dos seus rendimentos, tendo em vista que em março/2020, sem qualquer resistência da agravada, foi penhorado na sua conta corrente o valor de R$ 2.905,95, o que corresponde a 48,11% dos seus rendimentos. Dessa forma, deduz que, se no mês de março/2020 a executada não se opôs a penhora de quase 50% de seu salário, porque a penhora de 30% iria atentar contra sua dignidade. Tece argumentos sobre o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Diante do exposto, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, consistente na penhora de 30% dos rendimentos da executada/agravada; e, no mérito, o provimento do agravo para, reformando a decisão recorrida, viabilizar a constrição patrimonial de parcela do salário/vencimento/subsídio da executada. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar vindicada pelo agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Com o fito de conferir a solução mais adequada à lide, necessária a observação do disposto nos artigos 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal - CF. Dentre as normas fundamentais do processo civil apontadas pelo CPC vigente, apresentam-se as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina o estatuto processual cível: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Compulsando os autos, verifico que na origem houve diversas tentativas infrutíferas de saldar a dívida cobrada pelo agravante, com exceção de apenas uma oportunidade, onde se conseguiu penhorar, sem resistência da agravada, o valor de R$ 2.905,95 da sua conta corrente. Contudo, há nos autos informações que de a recorrida exerce a função comissionada de Assistente Técnico de Gabinete junto a Câmara dos Deputados, percebendo rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Vide contracheque de ID no 17354337 - Pág. 6. Assim, em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, tem-se que, no caso vertente, encontram-se conjugados os requisitos autorizadores para relativização da regra de impenhorabilidade de salário/vencimento/subsídio, com respaldo na moderna jurisprudência do col. STJ; bem como, deste eg. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Recurso especial provido. (REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 29/05/2019) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1166773, 07020554720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nesse descortino e sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a agravada recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo – haja vista que as outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado –, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade ao credor na satisfação do crédito executado. Portanto, no caso vertente, a penhora de parte do salário/vencimentos/subsídio da agravada não tem o condão de atingir a dignidade ou a subsistência sua ou de sua família, emoldurando-se em exceção implícita, consoante assentado no EREsp. 1.582.475/MG (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Assim, em sede de cognição superficial, entendo plausível a concessão, em parte, da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos da agravada CRISTIANE LADARIA PACHECO. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais líquidos da agravada CRISTIANE LADARIA PACHECO, até a quitação total do débito exequendo, cuja constrição deve incidir diretamente na folha de pagamento da executada, conforme os dados elencados nos documentos de ID no 17354337 – págs. 6/7. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 3 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator